Tribunal: STF
Processo: HC 200361
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 646.522/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 3/5/1977) foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), em decisão assim fundamentada: 
    Na hipótese sub judice, as prisões em flagrante foram realizadas de forma regular pelos policias, foi ratificada pela Autoridade Policial, motivo pelo qual também ratifico as prisões e homologo o expediente. 
    Compulsando os autos, verifico que há prova inequívoca da existência dos crimes e indícios suficientes da autoria com relação ao autuados, consoante se detrai das declarações colhidas em sede policial, auto de apreensão, e laudo pericial preliminar de constatação, de onde se depreende que, ontem — dia 03/01/2021, a policia militar recebeu denúncia anônima, indicando que Carlos Alberto Aparecido da Silva estaria se utilizando de um sítio na zona rural do município de Guaxupé/MG, para armazenar drogas e armas, e que naquela data realizaria a transferência de uma quantidade considerável de droga para a área urbana de Guaxupé, a fim de distribuí-la para o comércio local. Diante de tal fato os policiais militares engendraram operação e, durante patrulhamento pela BR 491, próximo ao KM 317, avistaram dois veículos trafegando em baixa velocidade, por uma estrada vicinal, sentido a rodovia. Diante da suspeita, os abordaram, sendo que o veículo Fiai Pálio era conduzido pelo autuado Carlos Alberto, acompanhado por Luciano, como passageiro, e o veículo VW Gol, era conduzido por Robson. Que Carlos e Robson já são conhecidos no meio policial pela prática de crimes diversos. Que ao realizarem busca nos indivíduos e nos veículos, localizaram no veiculo Pálio dois sacos de estopa em cima do banco traseiro, contendo 60 (sessenta) tabletes de substância análoga a maconha [34.139,89 gramas – Doc. 9, fl. 21], todos embalados em plástico adesivo. Indagados sobre a existência de armas, Robson assumiu ter duas armas, alegando ser para defesa própria. Que na casa, encontraram na tulha escondida entre alguns sacos de cimento duas armas de fogo, bem como 12 (doze) cartuchos intactos, ressaltando que uma das armas estava municiada e pronta para uso, bem como que o autuado não possui o registro de tais armas. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante aos autuados Carlos Alberto Aparecido da Silva, Robson dos Reis Ribeiro e Luciano Gonçalves de Alienas. 
    A Autoridade Policial, e o Ministério Público representaram pela decretação das prisões preventivas dos autuados. 
    Igualmente, restou demonstrada a circunstância autorizadora da prisão preventiva, prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, a garantia da ordem pública merece ser acautelada, uma vez que as folhas de antecedentes criminais colacionadas nos autos revelam o risco concreto de reiteração delitiva dos autuados. Por outro lado, o delito de tráfico é de reconhecida gravidade objetiva diante do sistema jurídico-penal brasileiro, tanto que equiparado pela Lei 8.072/90 à categoria dos hediondos, sendo, segundo a mesma lei, insuscetível de fiança, estando a liberdade provisória reservada a situações excepcionalíssimas, como o caso em que não se vislumbre, desde logo, qualquer envolvimento dos autuados o que não caracteriza o caso destes autos. 
    Nesse mesmo diapasão, o delito de tráfico ilícito de drogas é apenado com pena privativa de liberdade (além de multa) de 5 a 15 anos de reclusão, hipótese em que é autorizada a custódia preventiva. 
    As mesmas circunstâncias fálicas já consideradas acima também evidenciam a periculosidade dos autuados para a ordem pública no seu aspecto da saúde pública, notadamente pano que tudo indica estar traficando — substancia entorpecente, ou seja, maconha". 
    Desta sorte, indene de dúvidas que as prisões preventivas são medidas que se impõe, como forma de garantir a ordem pública. 
    Lado outro, tenho que, no caso em tela, revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 
    Com efeito, conforme se dessumi dos autos, o autuado Carlos Alberto Aparecido da Silva possui condenação anterior por tráfico. Ademais, no presente expediente ficou claro que o trio está todo em conluio criminoso de modo a fomentar o tráfico de drogas na região. O autuado Luciano assumiu a propriedade e posse do entorpecente de forma a revelar sua lealdade a associação criminosa a qual pertence. 
    Dessa forma, as prisões preventivas dos autuados são imperiosas, haja vista a persistência, quanto aos autuados Carlos Alberto Aparecido da Silva e Robson dos Reis Ribeiro, em atentarem contra a paz social, praticando de forma sucessiva, mesmo após censura judicial prévia, em verdadeiro desprezo contra a ação do Poder Judiciário, sendo necessário pôr termo na reiteração criminosa. 
    [...]
    Posto isso, para a garantia da ordem pública — consistente, no caso, na retirada de supostos traficantes do meio sedai para evitar que prossigam na prática delitiva — e com fulcro nos arte. 312 e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva dos autuados Carlos Alberto Aparecido da Silva, Robson dos Reis Ribeiro e Luciano Gonçalves de Alfenas. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
    Contra essa decisão, manejou novo writ, desta vez direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA MEDIDA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 
    1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir o fundamento da decisão atacada.
    2. Agravo regimental improvido 
    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de ausência dos pressupostos para a manutenção da custódia preventiva. Enfatiza a carência de fundamentação do decreto prisional. 
    Requerem os impetrantes, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido. 
    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 
    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. Em juízo de cognição sumária, registrou o Tribunal Estadual: 
    É de se destacar os relatos do policial condutor do flagrante de que o paciente, já conhecido no meio policial, foi abordado em virtude de denúncias anônimas que noticiavam estar utilizando um sítio na zona rural para armazenar e distribuir grande quantidade de drogas, além de armas. Informou que o paciente foi abordado juntamente com outros dois indivíduos e, durante as buscas, foram encontrados dentro do veículo Fiat Palio, placas FLY-2635, conduzido pelo paciente, 60 tabletes grandes de maconha, além da quantia de R$257,00 de propriedade do mesmo – o que justifica, a princípio, a manutenção da preventiva. 
    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (60 tabletes de maconha - 34.139,89 gramas – Doc. 9, fl. 21), há fundado risco de reiteração delitiva. Isso porque, conforme registrado, o paciente possui condenação anterior por tráfico. 
    Na linha da jurisprudência desta CORTE, a gravidade concreta da conduta e o prognóstico de recidiva criminosa justificam a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016
    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente